Tribunal: STF
Processo: Rcl 58559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Agropecuária Iracema Ltda., em face de acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.693.952/SP, que teria descumprido decisão proferida na ADC nº 42/DF e nas ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.

2.	A reclamante narra ter sido condenada, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à elaboração e à implantação de projeto de reserva legal de 20% (vinte por cento) da propriedade da Fazenda São Paulo, localizada em Sertãozinho/SP.

3.	Menciona a negativa de provimento ao recurso especial pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando a aplicação do art. 68 da Lei nº 12.651, de 2012 (Código Florestal). Informa que os embargos de declaração por ela opostos estão pendentes de apreciação.

4.	Destaca que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Código Florestal de 2012, nos mencionados paradigmas, oportunidade em que esclareceu que a aplicação da nova lei não configura retrocesso ambiental. Ressalta que esse princípio deve ser “ponderado juntamente com os princípios da função social da propriedade e da sustentabilidade do uso e da ocupação do solo” (e-doc. 1, p. 6).

5.	Evoca os seguintes precedentes: Rcl nº 39.991, Rel. Min. Lewandowski; Rcl nº 40.162-MC, Rel. Min., Nunes Marques; e Rcl nº 55.398-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes.

6.	Requer a concessão de medida liminar, para suspender o Recurso Especial nº 1.693.952/SP. No mérito, busca a procedência do pedido reclamatório para que seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo STJ, e determinada a observância do quanto decidido na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.

É o relatório.

Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

11.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 44.902/DF, nº 44.903/DF e nº 44.937/DF. Esses processos foram julgados em conjunto e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;
(...)
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).”

12.	Pois bem. Observo que Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela ora reclamante, nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 9, p. 74):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - OBRIGAÇÃO QUE SE MANTÉM NÃO OBSTANTE A EDIÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - DANO AMBIENTAL APURADO - RESPONSABILIDADE PROPTER REM - IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA DEGRADADORA DA PARTE - INSTITUIÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À RESERVA LEGAL - PRAZO DE 180 DIAS - POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”

13.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9, p. 104-108).

14.	O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso especial da reclamante, sob o fundamento no sentido da inexistência de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, mantendo a conclusão do acórdão recorrido (e-doc. 9, p. 139-140).

15.	O respectivo agravo foi provido e determinada a sua conversão em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-doc. 9, p. 181).

16.	No entanto, o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso especial, negou-lhe provimento,  nos seguintes termos (e-doc. 12, p. 36-44):

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que autorizou a averbação de área de reserva legal em imóvel de propriedade da recorrente, sob pena de pagamento de multa diária.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não se emprega norma ambiental de cunho material, superveniente à época dos fatos, aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes.
3. Recurso Especial a que se nega provimento.”

17.	Do voto do relator, extraio o seguinte trecho (e-doc. 12, p. 40-43):

“Quanto ao mérito recursal, o STJ firmou orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. A propósito:
(...)
No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada antes da vigência da Lei 12.651/2012, que, portanto, é inaplicável à situação dos autos, a qual deve ser regulada pela legislação então vigente, qual seja a Lei 4.771/1965.
No que tange à necessidade de averbação da Reserva Legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a lei a impõe independentemente de haver área florestal ou vegetação nativa na propriedade.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
É o voto.”

18.	Com efeito, destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido da configuração do desrespeito ao comando estabelecido no julgamento dos paradigmas tidos por contrariados. A esse respeito, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.645-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).
2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamento das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.
3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021; grifo nosso).

19.	Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 49.147/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022; Rcl nº 51.472/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/06/2022, p. 28/06/2022; Rcl nº 55.398/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; Rcl nº 56.457/SP, Rel. Min. Roberto Barrosos, j. 12/12/2022, p. 15/12/2022; e Rcl nº 58.134/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/02/2023, p. 03/03/2023.

20.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator